Tribunal: STF
Processo: HC 193634
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-09
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Victor Hugo Anuvale Rodrigues e outro, em favor de Renato Costa Selis, contra decisão monocrática proferida pelo Presidente do STJ, nos autos do HC 622.486/SP.
    Colho da decisão impugnada:
    “Cuida-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de RENATO COSTA SELIS em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. 
    Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 08/10/2020, pela prática, em tese, dos delitos tipificados nos artigos 171, do Código Penal; e 2º, da Lei n. 12.850/13. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva. 
    Aduz o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da decisão monocrática que indeferiu pedido liminar formulado em habeas corpus impetrado perante o Tribunal local, visando a soltura do paciente. 
    Requer a concessão da ordem, liminarmente, para que o paciente seja colocado em liberdade, alegando para tanto a nulidade da prisão em razão da ausência de audiência de custódia, a insuficiência de fundamentação do decreto prisional, bem como a inexistência das hipóteses previstas no artigo 312 do CPP. 
    Subsidiariamente, requer a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas do cárcere, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal”. (eDOC 2)
    No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente.
    Nesta Corte, a defesa reitera o pedido formulado naquele Tribunal.
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Tribunal de Justiça nem do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância.
    Não há qualquer relação com a súmula 691, porquanto o Presidente do STJ não proferiu decisão de indeferimento de medida liminar, mas de indeferimento do trâmite do próprio habeas corpus.
    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.
    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.
    Observe-se o teor da decisão que converteu em preventiva a prisão em flagrante:
    “De início, cabe salientar que o artigo 310, § 4º, do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei nº 13.964/2019 autoria a não realização de audiência de custódia por decisão motivada. Da mesma forma, o Provimento nº 2545/2020 do Conselho Superior da Magistratura de 16 de março de 2020, que determinou a suspensão de todas as audiências, inclusive, de réus presos, pelo prazo de trinta dias, autoriza, pelo § 2º de seu artigo 1º, a dispensa de realização da audiência de custódia, por justificada determinação do Magistrado. Não se olvida que a audiência de custódia está incorporada ao sistema legal pátrio, não só pela adesão do Brasil do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, ratificado pelo Brasil em 24 de janeiro de 1992 e do item 5 do artigo 7º da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, ratificada pelo Brasil em 25 de setembro de 1992, mas também pela novel redação do artigo 287 do Código de Processo Penal (Lei nº 13.964/2019). Contudo, também não é dado desconsiderar a situação absolutamente extraordinária e sem precedentes na história recente da humanidade relacionada à rápida e exponencial propagação do COVID-19 também chamado de novo Coronavírus -, pelo mundo e agora também em nossas plagas. Tanto isso é verdade que a Organização Mundial da Saúde classificou essa difusão como pandemia, assistindo-se mundo à fora a adoção de providências algumas tardias com o objetivo de diminuir a velocidade de contaminação pelo patógeno.
    […]
    Consoante consta no bojo do auto de prisão em flagrante, a autoridade policial narra que policiais civis tomaram conhecimento de um registro de ocorrência policial, dando conta de que Irene dos Santos teria sido vítima de crime de estelionato perpetrado por uma organização criminosa. A vítima conversou com várias pessoas, por meio de ligação telefônica e, ao ser ludibriada, forneceu a senha de seus cartões bancários. Em seguida, um rapaz, de cor negra, em condução de uma motocicleta, foi ao encontro da vítima, na residência desta, e obteve quatro cartões bancários e, após, efetuou pagamentos a totalizar mais de R$ 7.000,00 (sete mil reais). 
    Em diligências, a polícia civil identificou uma motocicleta suspeita localizada junto a um hotel da cidade, e o funcionário do local relatou que seu condutor era um rapaz de cor negra, e estava hospedado no dito hotel. Consta que, confirmada a identidade do autuado, em posse deste, foram encontrados três cartões bancários da vítima, sendo que o quarto cartão o autuado informou que teria perdido. Consta que, indagado acerca da prática dos crimes, o autuado confessou a prática criminosa, inclusive, a narrar com detalhes a sua dinâmica, afirmando, ainda, que tão logo recebeu os cartões bancários da vítima, ainda na via pública, efetuou três pagamentos com o uso dos cartões, nos valores de R$ 3.100,00, R$ 1.950,00 e R$ 2.000,00, porquanto estava de posse das “maquininhas”, e uma hora depois, já no hotel onde estava hospedado, tentou realizar outros pagamentos, porém, não obteve êxito. Foram apreendidos em posse do autuado 03 máquinas de cartão, 01 aparelho de telefonia celular, 03 cartões bancários, numerário (R$ 42,00), 01 capacete e 01 motocicleta Honda XRE/300, cor vermelha, placa EHD8E11, ano/modelo 2010/2010, São Paulo (SP), conforme auto de exibição e apreensão (fls. 26/27). 
    […]
    Em cognição sumária, da análise dos elementos informativos existentes nos autos, verifica-se que há prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, consoante se infere do depoimento dos policiais civis, o qual informa a dinâmica das diligências e autuação do averiguado (fls. 02/04), das declarações da vítima, a qual narra o “modus operandi” do autuado na prática delitiva (fls. 05/06), da confissão do autuado, o qual confirma na íntegra a ocorrência dos fatos que lhe são imputados (fls. 07/08), do teor do boletim de ocorrência, que traduz o relato sucinto da ocorrência policial (fls. 20/23) e do auto de exibição e apreensão dos objetos apreendidos em poder do autuado (fls. 26/27). 
    […]
    Resta, assim, bem delineada a gravidade concreta das condutas praticadas pelo autuado, vale dizer, a sua confissão de que fora contratado por uma organização criminosa para buscar os cartões bancários das vítimas e que ganharia R$ 1.500,00 por semana pelo trabalho, aliada à possível identificação de demais integrantes da organização criminosa. (eDOC 3)
    Como se vê, a prisão foi decretada na necessidade de garantia da ordem pública, considerada a elevada periculosidade do paciente, manifestada, principalmente, no modus operandi do crime praticado.
    A esse respeito, esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019)
    Ademais, conforme registrou o Juízo de primeiro grau, o CNJ, por meio da Recomendação 62/2020, com vistas a dificultar a propagação do COVID-19, não recomenda a realização de audiências de custódias neste período de pandemia, razão por que a não realização da referida audiência, neste momento, não configura manifesta ilegalidade.
    Ademais, nos termos do artigo 310, § 4º, CPP, “a não realização de audiência de custódia sem motivação idônea ensejará também a ilegalidade da prisão, a ser relaxada pela autoridade competente, sem prejuízo da possibilidade de imediata decretação de prisão preventiva.”
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)
    Publique-se. 
    Brasília, 9 de novembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente